Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-11.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001454-11.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DORAIR ANDRE DOGNANI - CPF: 060.112.908-33 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSS
O - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDAD
E, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO PELO FISCO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO VENCIDO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA (REVELIA) -

ACÓRDÃO QUE MANTEVE NA INTEGRALIDADE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MANIFESTADA APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EMBASAMENTO NO ARTIGO 85, §11, CPC – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE DE MAJORAÇÃO DA VERBA JÁ FIXADA NO JUÍZO DE PISO E NÃO DE FIXAÇÃO - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 E SEUS INCISOS DO CÓDIGO PROCEDIMENTAL CIVIL -
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS REJEITADOS
– ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE.

1-
Segundo as disposições do artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil, ao julgar recurso de apelação cível, o tribunal pode
majorar a condenação posta a título de honorários advocatícios
, em decorrência do trabalho adicional desenvolvido pelo profissional da advocacia. Portanto, não se trata de fixação de honorários em sede recursal, mas de majoração, elevação da condenação já imposta em primeiro grau de jurisdição.

2 – Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso. (Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oferecidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no Recurso de Apelação Cível n. 11001454-11.2020.8.11.0003 que, em suma, manteve a decisão proferida pelo Juízo primevo, que, na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c antecipação de tutela ajuizada por DORAIR ANDRÉ DOGNANI, julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, considerando hígidos os créditos perquiridos pela Fazenda Pública Estadual e, em ato subsequente,
extinguiu o processo com resolução do mérito
, com apanágio nos artigo 487, I, do Código Procedimental Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, deixando, contudo, de condená-lo em honorários advocatícios, ante a ausência de manifestação da parte adversa nos autos (Id. 52515478).

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância e objetivando sua reforma no
juízo ad quem
, o requerente DORAIR ANDRÉ DOGNANI interpôs recurso de apelação cível, que, levado a julgamento na sessão do dia 20/04/2021, foi negado provimento, mantendo-se a sentença tal como restou prolatada.

Contra o acórdão, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022, I e II, do Código Procedimental Civil e, em suas razões de recorrer, almeja a correção dos vícios apontados, pelos seguintes argumentos:

Que o acórdão, apesar de manter, com propriedade, a decisão singular, pois, legítima a cobrança do imposto perquirido pelo Ente Público Fazendário, daí a improcedência dos pedidos, por outro lado, deixou de condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Aduz que o ônus da sucumbência é um encargo que deve ser arcado pela parte que se vê derrotado na lide, inclusive, deve ser fixada no julgamento do recurso. Entende-se que o sucumbente é responsável pelo ajuizamento da ação e/ou recurso, de maneira que deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse contexto, entende que os honorários advocatícios devam ser fixados em sede de recurso de apelação, pois, ao ser intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou em tempo e modo contrarrazões, pelo que deveriam ter sido observadas pelos membros da Câmara as disposições contidas no artigo 85,
caput
e no §11 do Código de Processo Civil.

De forma que, não havendo condenação da parte vencida em honorários advocatícios, em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11, entende estar justificada a omissão e contradição do acórdão, cujos vícios devem ser sanados nos presentes aclaratórios.

Assim, encerra suas razões deprecando pelo provimento dos embargos de declaração para que sejam supridos os vícios de omissão e contradição e, como resultado consequente, seja imposta em desfavor do embargado a condenação em honorários advocatícios, tal como determina o artigo 85, §11, do CPC (Id. 85803065).

Sem manifestação do embargado.

É a súmula do recurso.

Determino, nesta oportunidade, a correção da autuação para que conste como embargante o Estado de Mato Grosso e embargado Dorair André Dognani.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível tombado sob o n. 1001454-11.2020.8.11.0003, apresentado pelo requerente DORAIR ANDRÉ DOGNANI contra a sentença de improcedência, cuja decisão foi confirmada pelo acórdão obliterado.

Os embargos declaratórios têm por finalidade suprir supostos vícios da omissão e contradição que, segundo o embargante, padece o acórdão, especificamente porque deixou de condenar o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do ESTADO DE MATO GROSSO, aqui, embargante, em manifesta inobservância ao artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil.

Com efeito, o artigo 85,
caput
e §11 do CPC trazem em seu bojo –
in verbis:

Art. 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 6º - O tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
(Sem grifo no original)

Ocorre que, na instância singela, ao proferir o veredicto, o ilustre magistrado não condenou o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, muito embora tenha sido vencido na demanda, e, nesse ponto, fundamentou sua decisão no fato de que o ESTADO DE MATO GROSSO em nenhum momento apresentou qualquer manifestação nos autos, ou seja, o processo correu à sua revelia na instância singela.

Consta da decisão –
in verbis:

“(...)

Assim, não demonstrada a inequívoca ocorrência da operação comercial entre as partes, ocorreu a interrupção do diferimento do ICMS, de modo que cabe ao autor/vencedor o seu recolhimento.

Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, formulados por DORAIR ANDRÉ DOGNANI em face do ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais
.

Deixo, todavia, de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios porque o Estado não se manifestou nos autos”.

Contra essa decisão apenas o requerente DORAIR ANDRÉ DOGNANI apresentou recurso de apelação, a que deu origem ao acórdão embargado.

A primeira manifestação do Estado se deu em sede de contrarrazões ao recurso e, nem mesmo nesta oportunidade, apresentou qualquer insurgência contra a ausência de condenação em honorários advocatícios, o que só veio a ocorrer em sede desses embargos aclaratórios.

Voltando os olhos ao artigo 85, §11, do CPC, trazido à colação em linhas outras, dispositivo em que o embargante se baseia para obter a instituição da condenação dos honorários advocatícios a seu favor, pode se constatar que, diferentemente do que quer fazer crer o embargante, tal dispositivo não traz a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios em sede recursal, pelo menos não nas circunstâncias em que ocorreram. O espírito do legislador ao editar o §11 do artigo 85, sem nenhum esforço, é o de majorar a verba honorária fixada no Juízo de piso em decorrência do trabalho adicional do profissional da advocacia, advindo com a apresentação de recurso. O que não é a hipótese dos autos, pois inexistiu condenação em honorários advocatícios, cuja decisão não foi objeto de recurso.

Sem maiores delongas, conclui-se, portanto, que não há no acórdão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso, porque em perfeita análise dos autos percebe-se que foi decidido justamente as matérias trazidas à colação no recurso de apelação cível apresentado pelo requerente/embargado, cuja fundamentação por mim externada, voto condutor acompanhado à unanimidade, foi pelo desprovimento do recurso, confirmando na íntegra a decisão proferida no Juízo de piso, inclusive no ponto em que não condenou o autor/embargado em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de manifestação da parte adversa.

A bem da verdade, a única e exclusiva intenção do embargante é ver a parte adversa condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sede de recurso por ela própria interposto, quando ele deveria ter interposto o recurso pertinente, apresentando insurgência no ponto em que lhe foi desfavorável.

Deste modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como declaratórios, têm por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso
. DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019).
Destaquei.

Frente ao exposto, por não vislumbrar nenhum dos vícios alegados, previstos no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil,
REJEITO
os embargos declaratórios em mesa.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento, visando à interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021